Tribunal: STF
Processo: ARE 1550031
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por J.L.S.F., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – REJEITADAS – RECURSO MINISTERIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. O juiz não está obrigado a responder de forma pormenorizada a cada uma das alegações das partes, nem mesmo a explicar exaustivamente as disposições da sentença, devendo apenas dar as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com motivação sucinta é decisão motivada. Tendo os crimes ocorrido quando o réu já possuía mais de 21 anos de idade, não se aplica a redução pela metade do prazo prescricional. Nos crimes contra os costumes, os relatos extremamente coerentes da vítima, endossados pelas demais provas testemunhais e pelos elementos materiais carreados, são suficientes para comprovar a prática e a autoria do delito.” (Apelação Criminal nº 1.0000.23.332766-7/001/MG, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Desembargador Alberto Deodato Neto, j. 17/04/2024)  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, LXIII e LVII, bem como do art. 93, IX, da Constituição da República. 



    Aponta, em síntese, que o v. acórdão recorrido:



    “(i) Contrariou o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, ao interpretar o silêncio do Recorrente em seu prejuízo; 



    (ii) Contrariou o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao não abordar e/ou fundamentar de forma idônea sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, cuja tese foi ventilada pela defesa; 



    (iii) Contrariou ainda, o artigo 5, inciso LVII, da Constituição Federal, uma vez que violou a presunção de inocência, pois, não foi possível afirmar de forma idônea, qual a data correta em que se iniciaram os fatos, devendo ser a dúvida sempre declinada em favor do réu. 



    Ainda, a decisão proferida, contrariou tema de REPERCUSSÃO GERAL do Supremo Tribunal Federal, qual seja:



    Tema 1185 (admissibilidade): obrigatoriedade de informação ao direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista, os princípios da não autoincriminação e do devido processo legal.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa aos artigos 5.º, inciso LVII, e 93, IX, respectivamente, com base no ARE 748.371-RG - paradigma do Tema nº 660/STF da repercussão geral e no AI-791292/PE - paradigma do Tema nº 339/STF.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Em todo caso, destaco que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)  



    Por sua vez, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Sentença absolutória. Irresignação do assistente de acusação. Alegada violação ao art. 227 da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1545539 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22-05-2025)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu provimento à apelação deduzida pelo primeiro agravado. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1526642 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA DOSIMETRIA PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVII, DA CONSTITUIÇÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE O RITO PROCESSUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1506565 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24-10-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente